Tribunal: TJMMG
Processo: 1000000-89.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 1000000-89.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 06/09/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO NA INTERPRETAÇÃO DE NORMA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” e, ainda, “corrigir erro material” (art. 1.022 do Código de Processo Civil). - Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). - Verificada a ausência da contradição e da omissão apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luciana Estevam Rodrigues e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciana Estevam Rodrigues contra o acórdão de Evento 11, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação por ela interposto (Evento 15 – EMBDECL1 - TJM). Em suas razões recursais, a embargante argui a existência de omissão, contradição e erro de interpretação da norma legal aplicável aos militares, incidindo nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que não houve apreciação dos seus argumentos quanto a se aplicar ao seu falecido Samuel Rodrigues, na condição de faltoso, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Afirmou que houve omissão, contradição e erro ao considerar-se uma lei que não deveria ser aplicada, uma vez que o ato de faltar ao serviço, neste caso, não poderia ser considerado transgressão disciplinar, uma vez que já estava prescrito. No tocante à irretroatividade da lei que disciplinou a transgressão de deserção, afirmou que o entendimento adotado por esta colenda Câmara contrariou o previsto na Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, induzindo o comandante-geral a praticar desídia, com infringência ao art. 37, caput, no que diz respeito ao princípio da legalidade. Aduziu, ainda, que, pelo fato de o comandante-geral descumprir uma norma legal, que, por obrigação, deveria cumprir, uma vez tratar-se de autoridade pública, a situação se enquadra no art. 37, §6º, da Constituição da República (CR), fato que não poderia passar desapercebido pelos julgadores, omitindo-se de apreciar seus argumentos neste sentido. E, ademais, ao deixar de aplicar o disposto no art. 42, §1º, da CR, que estendeu aos militares do Estado os direitos, deveres e prerrogativas do disposto no art. 142, §3º, X, também da CR, aplicando-se resolução ou súmula, infringiram-se os referidos dispositivos constitucionais. Quanto à incompetência absoluta do comandante-geral para proceder à demissão, salientou que esta Câmara deixou de apreciar os seus argumentos, fazendo vistas grossas ao disposto no artigo 142, §3º, VI, da CR, entendendo que o referido artigo confere ao comandante-geral a competência de proceder à demissão, citando inclusive o enunciado da Súmula 673 do excelso Supremo Tribunal Federal. No mérito, reiterou as razões recursais de seu apelo. Ao final, requereu que seja dado provimento aos embargos de declaração, dando-se aos mesmos efeitos infringentes, sanando-se erro quanto a aplicação da lei, omissão e contradição verificadas, reformando-se a respeitável sentença. Em suas contrarrazões (Evento 22 – CONTRAZ1 – TJM), o Estado de Minas Gerais sustenta que a parte embargante se limita a demonstrar mera insatisfação com o julgado, sem trazer quaisquer elementos novos aos autos. E, também, faz uso dos embargos com o fito de prequestionamento. Aduz ser pacífico o entendimento deste Tribunal de que não cabem embargos de declaração com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria. Sustenta que, segundo solidificado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição). Requereu, caso o presente recurso seja conhecido, que sejam rejeitados os embargos de declaração. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e atender os requisitos legais. Em suas razões recursais, a embargante suscita a existência de omissão, contradição e erro de interpretação da norma legal aplicável aos militares, incidindo nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão à embargante, porque, ao contrário do afirmado por ela, a matéria invocada como omissa e contraditória foi devidamente apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e os precedentes relativos à matéria. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela passível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes nenhum dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) – grifei. Saliente-se que o julgador não tem o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, desde que, com vistas do art. 93, IX, da Constituição da República, apresente fundamentos capazes de firmar a conclusão conforme normas legais pertinentes ao caso. Desse modo, na forma exposta nos embargos de declaração, percebo que o pretendido pela embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) – grifei. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando ordenar os réus a promover a demolição da parte da edificação que foi erguida avançando sobre a faixa de areia, sobre área de vegetação de restinga e além da Linha da Preamar Média, com a retirada de todos os entulhos do local, o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais, adoção de medidas para a restauração da área. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - No mais, tem-se que avaliar a desproporcionalidade do montante de indenização apontado (quinze mil reais) implicaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - E, quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar." VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) VII - No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a condenação pela demolição e também pela indenização. Para rever tal decisão e apreciar a irresignação recursal, seria necessário o ingresso em análise de fatos e provas, o que encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.196.891/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Entendo que o pretendido pela embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição; b) o acórdão recorrido assentou que "já foi reconhecida a inexistência de contrato vigente na r. sentença de procedência do pedido de reintegração de posse. O contrato anterior possuía validade ate 02/2014, sendo necessário novo aval ou nova subscrição da garantia, o que não ocorreu". Entretanto, a parte recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido, utilizado para indeferir o pleito. Assim sendo, a falta de manifestação sobre a questão atrai a incidência da Súmula 283/STF; c) reformar a conclusão do que foi decidido pela Corte a quo pressupõe revolvimento do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AREsp 1749706/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 23/08/2021, acórdão publicado no DJe 31/08/2021). A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. E, por fim, toda a matéria discutida nestes autos já foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o número 5.707/MG, em que se decidiu: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 240-A E 240-B DA LEI MINEIRA N. 5.301/1969 (ESTATUTO DOS MILITARES DE MINAS GERAIS), INSERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 95/2007. TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR DE DESERÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, COM VIGÊNCIA ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIX E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATENDIMENTO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A validade de enunciado da súmula da jurisprudência dominante de Tribunal não enseja a instauração do controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. A transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção tem natureza permanente, sujeitando-se o militar à lei cuja vigência se instaurar entre a data da consumação da conduta administrativa e a da cessação da permanência, com a reapresentação ou a captura do agente. 3. A instauração de processo administrativo prévio para apurar transgressão disciplinar passível de exoneração, assegurando-se ao servidor público militar as garantias do contraditório e da ampla defesa, atende ao devido processo legal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 5707, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021) Com essas considerações, não vislumbro a omissão, a contradição e o erro suscitados pela embargante na forma prevista no art. 1022 do CPC, razão pela qual conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator